Tribunal: TJSP
Processo: 2268417-21.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Liquidação por arbitramento – Decisão agravada que homologou laudo pericial – Agravo de instrumento – Preliminar - Cabimento – art. 1.015 do Código de Processo Civil – Taxatividade que se restringe ao processo de conhecimento – Entendimento do Superior Tribunal de Justiça - Mérito – Insurgência reiterada quando à natureza das benfeitorias (necessárias, úteis ou

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Liquidação por arbitramento – Decisão agravada que homologou laudo pericial – Agravo de instrumento – Preliminar - Cabimento – art. 1.015 do Código de Processo Civil – Taxatividade que se restringe ao processo de conhecimento – Entendimento do Superior Tribunal de Justiça - Mérito – Insurgência reiterada quando à natureza das benfeitorias (necessárias, úteis ou voluptuárias) e direito de indenização – Questões já enfrentadas em sede de apelação, no processo de conhecimento, que se encontram preclusas e integram o título executivo judicial a ser liquidado – Magistrado a quo que decidiu as mesmas questões já transitadas em julgado e enveredou sobre matéria em relação a qual não poderia se pronunciar – Laudo pericial – Impossibilidade de homologação - Ausência de indicação do valor exato de cada benfeitoria – Valores conferidos conjugadamente a benfeitorias de naturezas distintas, o que impede a exatidão do quantum indenizatório devido pela parte agravante em favor do agravado – Homologação do laudo desacertada – Nulidade do decisum reconhecida de ofício – Determinação para que seja providenciado novo laudo pericial ou, então, o esclarecimento das questões levantadas, cabendo ao douto Juízo de origem se abster de se pronunciar sobre matéria acobertada pelo manto da coisa julgada.
CONCLUSÃO: SUPERADA A PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES, NO MÉRITO DECISÃO ANULADA DE OFÍCIO, COM DETERMINAÇÃO, RESTANDO PREJUDICADO O RECURSO.